Tribunal: TJMT
Processo: 1015026-56.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015026-56.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELISANGELA MARIA DE AMORIM - CPF: 551.559.791-53 (APELANTE), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINARIA – CONCURSO PÚBLICO –TECNICO DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO – PERFIL ECONOMISTA – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NUMERO DE VAGAS –

MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação.

2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311, julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação”. (N.U 1021627-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELISANGELA MARIA DE AMORIM

contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital-MT,

nos autos de ação Ordinária

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou
improcedente o pedido postulado na vestibular.
(id. 2493429).

Em suas razões recursais (id. 2493430), a ora Apelante relata que, ajuizou a ação devido ter prestado o Concurso de 2009 do Estado de MT para o cargo de TAIG (Técnico da Área Instrumental do Governo) – economista, pólo Cuiabá – Atual: Analista Administrativo, no qual se classificou em 112o lugar e a Administração Pública não a nomeou, mesmo tendo surgido novas vagas durante o concurso.

Ao final, dada a demonstração da existência de vagas, contratações precárias e da necessidade do serviço público, além da expressa violação ao princípio do concurso público, razão pela qual pugna pela integral reforma da sentença recorrida, julgando procedente o presente recurso, nos termos declinados na exordial, materializados na nomeação e posse da parte recorrente ao cargo almejado.

A tempestividade está certificada (id. 24933434).

Devidamente intimado para contra-arrazoar o recurso, o Estado apelado defendeu a legalidade da sentença recorrida e rechaçou pontualmente as teses recursais apresentadas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 2493436).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse sua intervenção (id 2719561).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELISANGELA MARIA DE AMORIM

contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital-MT,

nos autos de ação Ordinária

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou
improcedente o pedido postulado na vestibular.
(id. 2493429).

A
Apelante relata que, ajuizou a ação devido ter prestado o Concurso de 2009 do Estado de MT para o cargo de TAIG (Técnico da Área Instrumental do Governo) – economista, pólo Cuiabá – Atual: Analista Administrativo, no qual se classificou em 112o lugar e a Administração Pública não a nomeou, mesmo tendo surgido novas vagas durante o concurso.

Informa que o edital do concurso previu 42 vagas para o cargo de TAIG, economista no pólo Cuiabá, sendo 38 de ampla concorrência. No entanto, houve durante a validade do concurso a nomeação dos 71 melhores colocados, dos quais 14 não tomaram posse do cargo, fazendo surgir 14 vagas reabertas, conforme lista de nomeação/classificação (id 1966538).

Além disso, restou provado nos autos a existência de 59 cargos vagos de Analista Administrativo nas Secretarias de MT à época do vencimento do concurso, consoante lotacionogramas (id. 1966555), além da existência de inúmeros contratos temporários para o cargo através das empresas terceirizadas que prestavam serviço para o Estado de MT, sendo inclusive alvo de TAC com o Ministério Público.

Contudo, mesmo diante de tantas vagas reabertas no concurso fato é que Administração Pública deixou o certame vencer sem preencher todas as vagas em aberto.

Ao final, dada a demonstração da existência de vagas e da necessidade do serviço público, além da expressa violação ao princípio do concurso público, razão pela qual pugna pela integral reforma da sentença recorrida, julgando procedente o presente recurso, nos termos declinados na exordial, materializados na nomeação e posse da parte recorrente ao cargo almejado.

É O

QUE MERECE REGISTO

É certo que a aprovação por si só em concurso público não gera para o candidato direito líquido e certo à nomeação, mas somente expectativa de direito. Nesse sentido doutrina o professor José Maria Pinheiro Madeira:

“A aprovação em concurso público não gera ao candidato direito líquido e certo à nomeação, mas somente expectativa de direito. A Administração, pelo fato de ter realizado o concurso não tem a obrigação de nomeá-los dentro do prazo de validade do certame, pois a nomeação é ato que fica jungido à sua conveniência e oportunidade.” (MADEIRA, José Maria Pinheiro. Servidor Público na Atualidade. 6a Ed. Lumem juris. p 88).

Apreciando a questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se o candidato foi aprovado
dentro do número de vagas
oferecidas no edital do concurso, ele deixa de ter expectativa de direito e passa a ter verdadeiro direito subjetivo de nomeação. Eis o precedente:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO. 1. O princípio da moralidade impõe obediência às regras insculpidas no instrumento convocatório pelo Poder Público, de sorte que a oferta de vagas vincula a Administração pela expectativa surgida entre os candidatos. 2. A partir da veiculação expressa da necessidade de prover determinado número de cargos, através da publicação de edital de concurso, a nomeação e posse de candidato aprovado dentro das vagas ofertadas, transmuda-se de mera expectativa à direito subjetivo. 3. Tem-se por ilegal o ato omissivo da Administração que não assegura a nomeação de candidato aprovado e classificado até o limite de vagas previstas no edital, por se tratar de ato vinculado. 4. Recurso provido para determinar a investidura da recorrente no cargo de Médico Generalista para o qual foi devidamente aprovada.” (STJ. RMS 26507/RJ. Quinta Turma. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. DJ 18/08/2008)

Ocorre que na hipótese dos autos não se aplica esse entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a impetrante, ora apelante, apesar de aprovada no concurso, obteve classificação acima do número de vagas oferecidas pelo edital.

.

Cumpre também registrar que a Administração Pública possui discricionariedade na nomeação dos candidatos aprovados cuja classificação se deu acima do número de vagas oferecidas pelo edital do concurso, já que para esses candidatos a aprovação no concurso fez nascer apenas expectativa de direito e não direito subjetivo de nomeação.

No caso dos autos, tem-se que a apelante foi classificada em 112o lugar, sendo que o edital ofereceu apenas 42 vagas de ampla concorrência; ademais, existem outros candidatos que foram melhor classificados que a Apelante, assim a acolhida de sua pretensão geraria preterição aos outros candidatos que embora aprovados acima do número de vagas ofertadas pelo edital, ficaram mais bem posicionados que a apelante, o que traduziria também violação da isonomia.

Como ressaltou o juiz singular, mesmo se considerássemos a existência das supostas 59 (cinquenta e nove) vagas em aberto dos lotacionogramas das secretarias, não seria possível comprovar que tais cargos seriam para o perfil escolhido pela Requerente, uma vez que o cargo de Analista Administrativo engloba funções como Administrador, Advogado, Analista de Sistema, Assistente Social, Contador, Educador Físico, Economista e Pedagogo
.

Ademais, cumpre destacar que a contratação temporária é permitida por lei, desde que observados os requisitos previstos no inciso IX, do artigo 37, da Constituição Federal, não implicando, por si só, burla à regra do concurso, especialmente quando efetivada para suprir necessidade da Administração Pública.

Portanto, as contratações de profissionais temporários para exercer o mesmo cargo em que a Apelante restou classificada não são arbitrárias ou imotivadas de modo a configurar a sua preterição.

Os precedentes deste Sodalício é nesse sentido, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração. A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da

preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço. Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

(N.U 1003023-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO

PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – PROFESSOR – PRELIMINAR – DECADÊNCIA – AFASTAMENTO - PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEGURANÇA DENEGADA.1.“[...] A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial do mandado de segurança contra a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público é a data do término do prazo de validade do certame [...]” (STJ - AgRg no RMS 48.870/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).2.“[...] Esta Corte firmou o entendimento de que a contratação de Professores Temporários, de forma precária, não tem o condão de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora das vagas ofertadas no edital, haja vista que os processos seletivos deflagrados ao longo do ano têm como finalidade apenas atender razões de excepcional interesse público. Nesse sentido: AgRg no RMS 49.659/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 2.6.2016 e AgRg no RMS 43.879/MA, Rel. p/acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.6.2015.[...]” (STJ - AgInt no REsp 1421178/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO). 3.“[...] A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. [...]” (STJ - AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 24/03/2017). 4.Segurança denegada.

(N.U 0001973-40.2014.8.11.0091, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 24/01/2018)

Da documentação acostada aos autos, tem-se que a apelante não logrou êxito em demonstrar que as contratações temporárias foram efetuadas em detrimento do seu direito de nomeação, por não servirem ao propósito a que se destinam. É cediço que as contratações temporárias têm previsão própria, com sede constitucional, não impactando na ocupação de cargos efetivos e, ao que se infere, os documentos juntados não demonstram claramente que as contratações foram realizadas para burlar a regra do concurso público.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo intacta a ilustrada sentença objurgada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020